Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS POR FALSÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o banco réu a restituir em favor do autor o valor de R$ 8.900,00, referente a transferências bancárias, via PIX, realizadas após suposta ligação telefônica por falsários. Em seu recurso, a parte autora pleiteou a concessão da Gratuidade de Justiça, no mérito, pugna pelo reconhecimento do dano moral, sob alegação de que a conduta lesiva lhe causou abalo mental, com sentimento de insegurança e descaso diante do ocorrido. Já o banco réu, em seu recurso, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer o afastamento do dever de reparação do dano material sofrido pelo autor, sob a alegação de que não houve falha na prestação do serviço, que as transações bancárias foram realizadas unicamente por ato do próprio cliente, as quais não fogem do perfil do consumidor, sendo configurado o dano por culpa exclusiva da vítima. Pugna pela improcedência dos pedidos.
2. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora deserto (decisão ID 72931757). Recurso do primeiro réu com preparo regular (ID 72625297). Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se analisar se a primeira ré é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação e, no mérito, se houve falha na sua prestação do serviço no tocante a transferências bancárias mediante PIX feitas pelo cliente (autor).
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula n. 297 do STJ.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco réu não merece acolhida, pois consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação (legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido) são aferidas em abstrato, com base nas afirmações da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar rejeitada.
6. Consta dos autos que o autor foi contatado por terceiros que se passaram por funcionários do banco réu. Os interlocutores possuíam informações detalhadas sobre a conta bancária do autor, incluindo número da agência, conta corrente e saldo disponível. Com base nessas informações, o suposto funcionário informou que os filhos do autor estariam tentando contato para solicitar determinada quantia em dinheiro, fornecendo chaves PIX para a transferência dos valores. O autor, acreditando tratar-se de orientação legítima de preposto do banco, efetuou diversas transferências a beneficiários que, posteriormente, constatou serem pessoas estranhas à sua relação familiar. Somente após o bloqueio do aplicativo e com a intervenção de um de seus filhos percebeu que havia sido vítima de fraude.
7. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Considera-se defeituoso o serviço que não oferece a segurança que o consumidor pode esperar, levando-se em conta o modo de fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente se esperam, bem como a época da prestação. O fornecedor somente se exime de responsabilidade se comprovar que não houve defeito ou que o dano decorreu exclusivamente de culpa do consumidor ou de terceiro.
8. A jurisprudência do STJ entende que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR).
9. A Resolução no 1, de 12 de agosto de 2020, do Banco Central do Brasil, impõe aos participantes do sistema PIX o dever de responsabilizar-se por fraudes decorrentes de falhas nos mecanismos de gerenciamento de riscos. O artigo 39-B determina que os recursos provenientes de transações com suspeita de fraude devem ser bloqueados cautelarmente pelo prestador do serviço de pagamento do usuário recebedor. Para essa avaliação, devem ser considerados fatores como notificações de infração vinculadas ao recebedor, tempo de abertura da conta, horário e dia da transação, perfil do pagador e outros elementos definidos pelo participante. O bloqueio deve ocorrer simultaneamente ao crédito na conta do recebedor.
10. No caso concreto, a prova indica que o autor comunicou imediatamente ao banco a ocorrência da fraude. Essa informação não foi contestada pela instituição financeira em sua contestação, o que atrai a presunção de veracidade prevista no artigo 341 do Código de Processo Civil. Apesar disso, o banco não demonstrou ter adotado providências como o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que, segundo regulamentação do Banco Central, deve ser iniciado no prazo máximo de trinta minutos a contar da comunicação, permitindo o bloqueio dos valores e, se insuficientes, o monitoramento da conta do recebedor por até noventa dias.
11. Diante desse quadro, conclui-se que houve conduta negligente de ambas as partes. O autor contribuiu para o resultado ao realizar as transferências sem a devida conferência da identidade dos beneficiários. A instituição financeira, por sua vez, deixou de implementar as medidas preventivas exigíveis após a comunicação da fraude, frustrando a possibilidade de recuperação dos valores.
12. A configuração de culpa concorrente impõe a repartição proporcional do prejuízo. Assim, a instituição financeira deve responder pela restituição de cinquenta por cento do valor total das transferências contestadas, mantendo-se a outra metade como de responsabilidade do consumidor.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. Sentença reformada tão somente para reconhecer a culpa concorrente do autor, limitando a responsabilidade do Banco em 50% das operações financeiras discriminadas na petição inicial. Demais termos mantidos. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; Resolução no 1/2020 do Banco Central do Brasil, art. 39-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, REsp 1.197.929/PR.